Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO. SUPERADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. EXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. RENOVAÇÃO DE CNH. DEVIDA.
1. Nos termos do art. 157, §7o, do CTB, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
2. Precluso o prazo na esfera administrativa, ainda é possível, pela via judicial, que seja feita a transferência da pontuação da infração para o real infrator, mas desde que haja prova nesse sentido, não bastando a mera alegação. Isso porque o auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo-se para a sua desconstituição prova robusta em sentido diverso. Precedentes: Acórdãos no 1609148, no 1417720, no 1629278 e no 1632206.
3. No caso concreto, juntou-se aos autos declaração de transferência de posse e de responsabilidade sobre veículo automotor com assinatura e reconhecimento de firma anterior às infrações de trânsito. Apesar de referida declaração, por si só, não servir como prova da comunicação de venda ao Detran, é suficiente para atestar que o veículo foi, de fato, transferido a terceiro. Dessa forma, as pontuações que foram lançadas no prontuário da recorrida a partir da declaração reconhecida em cartório devem ser transferidas para o novo proprietário, não obstando assim a renovação da CNH da parte autora.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Em virtude da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, §8o do CPC/2015.